Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003975-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.474.861-92 (EMBARGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (EMBARGANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há erro material quanto à manutenção de obrigação de fazer que, segundo a embargante, não teria sido imposta pela sentença de primeiro grau;
(ii) se houve omissão quanto à ausência de prova dos danos materiais;
(iii) se é possível o prequestionamento de dispositivos legais, na ausência de vícios no julgado.

III. Razões de decidir

3.

Não há erro material na decisão embargada, que apenas reiterou o comando da sentença originária, a qual impôs à ré, além das indenizações por danos morais e materiais, a obrigação de adequação do sistema de drenagem do empreendimento.

4.

Também não há omissão quanto aos danos materiais, cuja existência foi reconhecida de forma expressa no acórdão, com remessa à liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabível o prequestionamento em hipóteses ausentes de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configura erro material a referência à manutenção de obrigação de fazer expressamente imposta pela sentença e confirmada no acórdão.

2. Não há omissão quando o acórdão reconhece os danos materiais e determina a apuração do quantum em fase de liquidação.

3. O prequestionamento de normas legais não se viabiliza quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003975-04.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

EMBARGADO: ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por este Colegiado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de erro material no acórdão, ao afirmar-se a manutenção de condenação em obrigação de fazer inexistente na sentença de origem.

Alega, ainda, omissão quanto à suposta ausência de comprovação dos danos materiais. Ao final, postula o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 313058885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, no que tange ao suposto erro material, observa-se que, de fato, a sentença de primeiro grau impôs à ré, ora embargante, não apenas o pagamento de indenização por danos morais e materiais, como também a obrigação de adequar o sistema de drenagem do empreendimento Residencial Vale do Ouro, conforme expressamente consignado no voto condutor e corroborado pelas provas técnicas constantes dos autos, mormente o laudo pericial de ID 3006111874.

Assim, a referência à manutenção da obrigação de fazer no acórdão recorrido não constitui equívoco, mas fiel reiteração do comando exarado na sentença, devidamente confirmada pela instância revisora.

Quanto à alegada omissão relativa aos danos materiais, tampouco assiste razão à embargante.

A decisão colegiada foi clara ao reconhecer a existência de prejuízos materiais decorrentes da invasão de lama na residência da autora, determinando, de modo explícito, que o valor da indenização correspondente fosse apurado em sede de liquidação, nos moldes dos artigos 491, § 1º, e 509 do CPC.

Trata-se de técnica processual autorizada para hipóteses em que o dano está caracterizado, mas ainda carece de liquidez, sendo, pois, infundada a pretensão de revisão do julgado sob o pretexto de omissão.

É consabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de argumentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada, razão pela qual o inconformismo da embargante deve ser veiculado pelas vias próprias.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, ausente qualquer vício a ser sanado, descabe a manifestação específica sobre dispositivos legais, sob pena de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal impróprio.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025